Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723979-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLY DAYANE SILVA CAIXETA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLY DAYANE SILVA CAIXETA contra pronunciamento proferido no Cumprimento de Sentença apresentado em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 65734724 dos autos de origem n. 0702632-67.2020.8.07.0007): "Passo à análise do petitório de ID 65571418, por intermédio do qual a autora pugna pelo início da fase de cumprimento de sentença. Depreende-se que a exequente requer a aplicação de astreintes referentes ao possível descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença que encerrou a fase de conhecimento. Ocorre que as astreintes, apesar de estabelecidas para o caso de descumprimento, ainda não foram efetivamente aplicadas, haja vista que o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer sequer foi iniciado pela parte autora. Nesse descortino, a súmula 410 do STJ dispõe que 'a prévia intimação pessoal o devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Verifica-se, portanto, que a multa ora perseguida ainda não é exigível, porquanto o requerido não foi intimado pessoalmente para cumprir a referida obrigação, de forma que não falar em aplicação de astreintes. Aliás, importa mencionar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a efetivamente pagar o valor da multa, mas pressioná-lo a realizar a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada por determinação judicial. Sobre a questão, oportuno destacar jurisprudência deste e. TJDFT, litteris: 'APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS. MAJORADOS. 1. A imposição de multas ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum (artigo 537, §1o, do CPC). 2. Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação determinada em sede de tutela antecipada, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, a teor do que dispõe o artigo 537 do CPC, sob pena de inexigibilidade da multa. 3. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85 § 11o do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido.' (Acórdão n.1183185, 07027364320178070014, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) 'PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. LEVANTAMENTO. CONDICIONADO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A imposição de multa, para o caso de descumprimento de ordem judicial, é cabível para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, pois o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas pressioná-lo a realizar a prestação. 2. O levantamento da quantia bloqueada a título de astreintes está condicionado ao trânsito em julgado de sentença favorável, nos termos do §3o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. 3. A execução de multa cominatória, fixada para o caso de descumprimento de ordem, pode ser realizada nos próprios autos. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.' (Acórdão n.1060715, 07080934620178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, emende-se a inicial, apresentando nova peça na íntegra, para excluir os valores calculados a título de multa pelo 'descumprimento da sentença' e pelo 'descumprimento da decisão liminar', porquanto o referido montante ainda não é exigível, bem como para excluir os 'valores gastos com medicação e tratamento', sob pena de afronta à coisa julgada, uma vez que a parte requerida não foi condenada a restituir qualquer valor. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento”. Em suas razões recursais, a agravante alega que "é possível depreender que a execução neste momento processual dos valores relativos aos dias de multa em razão do deferimento da tutela de urgência é legítima, ou seja, por ocasião da instauração do procedimento do cumprimento da sentença. Com efeito, os valores das multas, como já dito, foram arbitrados com vistas ao cumprimento das obrigações, ressaltando que a própria Decisão liminar, a qual foi confirmada pela Sentença de mérito, preconizam que, em não havendo o cumprimento das obrigações, o pagamento da multa deve ser realizado pela ora Agravada. As obrigações determinadas, cumpre reiterar, tratam-se do fornecimento da medicação e total custeio do tratamento da doença que acomete a Agravante”. E pede: "Por todo o exposto, seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA (id. 65734724/66252627), para que sejam considerados devidos à EMBARGANTE, independentemente do cumprimento da Sentença de mérito no prazo legal, os valores arbitrados a título de multa diária e custeio integral do tratamento, a saber: O valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), resultante dos 64 dias inadimplidos pela Embargada, em razão da multa de R$ 500,00/dia aplicada (alínea “d” da petição de cumprimento da sentença); O valor R$ 7.150,97 (sete mil cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos) relativo à quantia já paga pela Embargada com o custeio do tratamento médico (alínea “f” da petição de cumprimento da sentença). Ante o exposto, requer seja recebido os presente Agravo de Instrumento e ao final sejam PROVIDO, com a consequente REFORMA da DECISÃO AGRAVADA”. Preparo regular (IDs 17732267 e 17788530). É o breve relatório. Decido. Como visto, a agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a petição inicial sob pena de arquivamento. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, como, por exemplo, eventual arquivamento do feito, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se, eventualmente o processo for arquivado, a agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora